Tribunal: STF
Processo: AR 2396
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo interno em ação rescisória com embargos de declaração. 2. Direito Administrativo. 3. Adesão a PDV. Pedido de reintegração de servidores do Estado do Piauí. 4. Documento novo. Inexistência. A interpretação judicial proferida em outro processo não pode ser tida como prova nova nos presentes autos. Não cabimento da ação rescisória. 5. Erro de fato. Incabível para a correção de eventual erro de direito ou para corrigir suposta injustiça da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).